Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NECESSIDADES VITAIS. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PACIENTE/CONTRATANTE. ROL DA ANS. TRATAMENTO. AUSÊNCIA. DEVER DE CUSTEIO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O pleno atendimento à saúde do paciente/contratante é premente, tendo em vista as suas necessidades vitais, não se podendo falar em violação ao conteúdo negocial previsto no contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não esgotando os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde.
3. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido.